Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-30.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002618-30.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KARLA VALERIA MARQUES ROCHA LIMA - CPF: 632.370.751-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), KARLA VALERIA MARQUES ROCHA LIMA - CPF: 632.370.751-91 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RETIFICADA

Aplica-se ao caso dos autos o Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, e, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A progressão funcional de servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei é devida.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado o assédio moral ou qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

Os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.

Recursos desprovidos. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Barra do Garças
e por
Karla Valéria Marques Rocha Lima
, de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, conclusiva pela procedência parcial dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista c/c Indenização por Danos Morais n. 0002618-30.2017.8.11.0004, proposta por
Karla Valéria Marques Rocha Lima
.

Ressai dos autos que Karla Valéria Marques Rocha Lima propôs a presente ação sustentando ser servidora publica municipal desde 01/10/2001, exercendo a função de dentista junto a Secretaria Municipal de Saúde, tendo preenchido os requisitos necessários a progressão funcional em março de 2009, embora a efetivação do seu direito só tenha ocorrido em abril de 2013.

Alegou que passou a cobrar administrativamente o recebimento das verbas pertinentes, motivo pelo qual se tornou vítima de ameaças e constrangimentos constantes em seu ambiente de trabalho.

O ato sentencial condenou o Município de Barra do Garças no pagamento dos acréscimos decorrentes da progressão funcional da requerente no período de agosto de 2010 a maio de 2013; Condenou o requerido no pagamento da diferença salarial, bem como dos seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário; Fixou como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 10/04/2017 e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo; Declarou a prescrição quanto a pretensão ao recebimento das diferenças remuneratórias no período de março de 2009 a agosto de 2010 e Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Outrossim, condenou as partes em litígio no pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios devendo ser suportados a razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) pela autora, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença na forma do art. 85,§4°, II, CPC/15, suspendendo-se a exigibilidade em favor da Requerente tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 3384747).

A Apelante Karla Valéria Marques Rocha Lima requer a reforma do ato sentencial alegando a inexistência da prescrição e reiterando que sofreu abalo suficiente a caracterizar danos morais (ID 3384900).

O Município de Barra do Garças apresentou apelação adesiva, pugnando pela manutenção da prescrição reconhecida em juízo, e alegando a inexistência do dever de indenizar a Apelante (ID. 3384903).

A Apelante Karla Valéria Marques Rocha Lima apresentou contrarrazões (ID 3384904).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por inexistirem razões que impliquem na intervenção do órgão ministerial (ID 4660025).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Barra do Garças e por Karla Valéria Marques Rocha Lima, de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, conclusiva pela procedência parcial dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista c/c Indenização por Danos Morais n. 0002618-30.2017.8.11.0004, proposta por Karla Valéria Marques Rocha Lima.

Colhe-se dos autos que Karla Valéria Marques Rocha Lima propôs a presente ação sustentando ser servidora publica municipal desde 01/10/2001, exercendo a função de dentista junto a Secretaria Municipal de Saúde, tendo preenchido os requisitos necessários a progressão funcional em março de 2009, embora a efetivação do seu direito só tenha ocorrido em abril de 2013.

O ato sentencial vergastado condenou o Município de Barra do Garças no pagamento dos acréscimos decorrentes da progressão funcional da requerente no período de agosto de 2010 a maio de 2013; Condenou o requerido no pagamento da diferença salarial, bem como dos seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário; Fixou como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 10/04/2017 e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo; Declarou a prescrição quanto a pretensão ao recebimento das diferenças remuneratórias no período de março de 2009 a agosto de 2010 e Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais condenou as partes em litígio no pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios devendo ser suportados a razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) pela autora, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença na forma do art. 85,§4°, II, CPC/15, suspendendo-se a exigibilidade em favor da Requerente tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 3384747).

Pois bem. Em que pese a Apelante Karla Valéria Marques Rocha Lima, alegue a inocorrência de prescrição, observa-se que o período de 05/03/2009 a 27/08/2010, de fato está prescrito.

Isso porque mesmo se considerado o ato de concessão da progressão funcional como marco interruptivo da prescrição, a ação deveria ter sido ajuizada até novembro de 2015.

Deste modo, a pretensão ao recobrimento das diferenças remuneratórias pela progressão funcional no período de 05/03/2009 a 27/08/2010 se encontra prescrita.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – ISENÇÃO CUSTAS PARA FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER DEFINIDO APENAS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Aplica-se ao caso dos autos o Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, e, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A progressão vertical de servidor público que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Sinop, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 0007103-79.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

A Apelante insurge-se quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que sofreu abalo suficiente a caracterizar a ocorrência de danos morais, entretanto a parte Recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Quanto ao ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste espeque, não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado o assédio moral ora alegado, ou

qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA APOSENTADA – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM SALÁRIO DE SERVIDORES ATIVOS – POSSIBILIDADE – APONSETADORIA POR INVALIDEZ – INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – ARTIGO 6º-A DA EMENDA – RECEBIMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que é disposto no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da mencionada Emenda, e foram aposentados por invalidez, fazem jus à equiparação de vencimentos com os servidores ativos.

Em face da percepção da defasagem existente, ante a não equiparação, é certo que os aumentos efetuados devem ocorrer de forma retroativa.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

Em face da procedência da maior parte dos pedidos, deve-se inverter o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 0001456-48.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL - FGTS E MULTA DE 40% - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 - DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - MULTA DE 40% NÃO ACOLHIDA - SEM PREVISÃO LEGAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 765320 RG / MG) - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Não configurado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0018601-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019).

Da remessa necessária

No que tange a remessa necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.

Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810. Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação.

Na remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar
que, no que tange a condenação, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021